Tribunal: TJDFT
Processo: 0726646-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726646-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANUEL DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: JULIANA DOS SANTOS REINALDO, TITA BEZERRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Manuel Dias dos Santos pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz 2a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido liminar de despejo compulsório do locatário, formulado em sede de reconvenção. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que as agravadas foram notificadas no dia 27 de julho de 2023 para exercerem o direito de preferência, uma vez que o imóvel locado foi colocado à venda. Discorre que, posteriormente, no dia 21 de dezembro de 2023, por não ter interesse na renovação da locação, notificou a agravada Juliana para que desocupasse o imóvel até a data do término do contrato, em 24/03/2024. No entanto, elas permaneceram no imóvel e optaram por ajuizar uma ação renovatória. Argumenta que os requisitos previstos no art. 71, incisos III e IV, da Lei de Locações, para o ajuizamento da ação renovatória, não estão preenchidos. Discorre sobre o direito de propriedade e argumenta que não há risco para as agravadas em razão do depósito da caução. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de que seja concedido o despejo compulsório da locatária. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo, (petição de recurso, doc. id no60913684 - Pág. 13), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. De igual forma, não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Isso porque, conforme salientado pelo Juízo singular “o despejo liminar foi pleiteado no bojo de ação renovatória, carecendo, portanto, da cognição exauriente para a resolução da lide, sobretudo porque motivado o pedido em fundamentos específicos, cuja apuração demanda dilação probatória”. Assim, como a lide demanda maiores esclarecimentos, afigura-se prudente aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intimem-se as agravadas para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator